Tribunal: TJMT
Processo: 1012528-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012528-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (AGRAVANTE), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVADO), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (AGRAVADO), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIÃO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), formulado em face de seus credores por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA, homologou o plano recuperacional, concedendo a recuperação judicial aos agravados, dispensando “a apresentação das certidões de débitos tributários”, por entender que “o fato de existir pendência junto ao fisco não pode ser óbice à concessão da recuperação judicial, diante da viabilidade econômica da empresa e possibilidade de manutenção da fonte produtora de renda e empregos” (cf. Id. no 88331346 dos autos de origem).

A agravante discorre longamente sobre a “obrigação de apresentação de certidões de regularidade fiscal”, sobre a “viabilidade econômica da empresa como condição para o deferimento da recuperação judicial”, sobre a possibilidade de “parcelamento específico para as empresas em recuperação judicial”, e, ainda, sobre a “existência de acórdão proferido pelo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidindo pela constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal”, e, ao final, arremata dizendo que, “a par da alta probabilidade de provimento deste agravo de instrumento, há manifesto perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a ser provocado manutenção do afastamento da exigência da certidão de regularidade fiscal”, notadamente porque “o débito para com o Fisco Federal é vultoso, a exigir maior cautela em permitir o pagamento em favor dos credores privados, sem igual tratamento ao credor público”, e que a decisão agravada “traz potencial impacto sobre a livre concorrência” (sic – cf. Id. no 133151161 - Pág. 4/25).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso com relação à parte da decisão “que afastou a exigência das certidões de regularidade fiscal da agravada”, e, ao final, seu provimento para “condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada” (sic – cf. Id. no 133151161 - Pág. 27).

A decisão vinculada ao Id. no 133332668 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 136714659, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Intimada a douta PGJ, manifestou pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. no 136948169).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A presente análise cinge-se em verificar se há fundamento legal para reformar a decisão de primeiro grau que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela parte agravada, sem que esta tenha apresentado as certidões negativas de débitos tributários (CND), exigidas pelo artigo 57 da lei 11.101/05.

Inicialmente cumpre salientar que o artigo 47 da Lei no 11.101, de 2005 esclarece que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômica e financeira da devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores e, consequentemente, a preservação da empresa, de sua função social e o estímulo à atividade econômica:

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

No caso em apreço, tem-se que foi homologado o plano de recuperação judicial apresentado pela parte agravada sem a apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Os artigos 57 e 58 da lei 11.101/05, estabelecem que para o deferimento da recuperação judicial é necessário o cumprimento de determinados requisitos, dentre os quais, de fato, encontra-se a necessidade de apresentação de certidões de negativas de débitos tributários, senão vejamos:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Nesse mesmo sentido dispõe o Código Tributário Nacional, em seu artigo 191-A:

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

Contudo, em decorrência do fato de que as empresas que pleiteiam a recuperação judicial, em sua maioria, são devedoras de tributos, de modo que a exigência de comprovação de regularidade fiscal decerto inviabilizaria a recuperação judicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de flexibilizar tal regra, possibilitando a dispensa das referidas certidões, embasando suas razões de decidir no artigo 47 da Lei 11.101/05 e no princípio da proporcionalidade, vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMATIVA DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020. 2. O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor. 3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente. 4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual. 5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento. 6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito). 8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina. 9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT). 10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete". RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ, REsp no 186465/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)(g.n.)

Dessa forma, não obstante a previsão contida no artigo 57 da Lei 11.101/05, e com o intuito de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022